Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID-19.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de resolução de contrato de prestação de serviços educacionais por inexecução, condenar o réu em obrigação de pagar quantia certa referente à parcela correspondente às aulas não ministradas e ao pagamento de quantia certa referente à reparação por dano moral. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte, e o pedido contraposto de condenação em obrigação de pagar quantia certa por dano moral improcedente.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Força maior. Covid 19. Na forma do Código Civil (art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir), não há responsabilidade civil em razão de rompimento do contrato por força maior. Em janeiro de 2020 as partes firmaram contrato de prestação de serviços tendo como objeto ministração de curso de comissária de voo. Em março as aulas foram suspensas em razão da pandemia do coronavirus covid 19 e do Decreto n. 40.509/020, e sucessivas alterações, do Governo local, que suspendeu as atividades presenciais, dentre as quais as aulas ministradas por instituições de ensino. Após várias reclamações de alunos quanto à imprecisão das informações (ID23282455), em 25 de maio a ré informou o encerramento das atividades, por intermédio de carta aos alunos (ID23282456), após mais de dois meses de paralisação do curso. Neste quadro de incertezas, não se pode atribuir à autora a responsabilidade pela resolução do contrato. A pandemia inviabilizou a sua execução, de modo que não se pode atribuir responsabilidade a qualquer das partes. A informação posterior da ré de que ministraria o curso na modalidade online, embora não o tivesse feito em um primeiro momento, não altera o quadro de incertezas tanto em relação ao contrato, que teria modificado a sua forma de execução, quanto em relação à situação econômica como um todo e até mesmo o mercado de trabalho visado com o curso. Assim, o contrato se rompeu por força maior, razão pela qual não há imputação de responsabilidade a qualquer das partes.
3 – Obrigação de fazer. Fornecimento do histórico escolar. A obtenção do histórico escolar é direito do aluno, que não pode ser obstado por questões relacionadas ao cumprimento do contrato, como se extrai do disposto no art. 6o. da Lei n. 9870/1999. Não obstante a interrupção momentânea das atividades, incumbe à instituição de ensino fornecer o histórico escolar com as matérias ministradas e o seu aproveitamento pelo aluno. Mantem-se, pois, a condenação, com a cominação fixada na sentença mantida.
4 – Pedido contraposto. Reparação por dano moral. Não há demonstração da prática de ilícito pela autora. A iniciativa da autora de sugerir a outros alunos a mudança de curso para outra instituição de ensino não se caracteriza como ilícito, pois a decisão de mudança é pessoal de cada aluno, de conformidade com a avaliação da situação vivenciada pela instituição em razão da pandemia. Os fatos que são públicos e a avaliação da autora sobre a conduta da ré decorre de sua liberdade de manifestação de opinião. Ademais, não há demonstração da prática de qualquer ato que importe em violação à honra objetiva da instituição de ensino. Assim, ausentes os pressupostos legais para o reconhecimento da responsabilidade por danos morais, o pedido contraposto de indenização por danos morais é improcedente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido. A condenação em honorários advocatícios deve levar em consideração o valor da condenação em obrigação de pagar e de obrigação de fazer, esta última, de difícil mensuração. Assim, atento aos critérios do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, c.c. 85, § 2o. do CPC, fixa-se em R$ 800,00.